Tribunal: TJES
Processo: 5015783-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015783-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELA MARIA PEREIRA ALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. PESSOA IDOSA E AMPUTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA. INSUMO INCORPORADO AO ROL DO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de cadeira de rodas motorizada à autora, pessoa idosa e amputada dos membros inferiores, que necessita do equipamento para locomoção e tratamento médico periódico, alegando ausência de fornecimento pelo SUS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade do ente público pelo fornecimento de insumo incorporado ao rol do SUS, diante de prescrição médica, hipossuficiência econômica da autora e comprovação da imprescindibilidade do equipamento.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, ante a inexistência de comprovação de fornecimento administrativo do insumo ou acolhimento do pleito.

Quanto ao mérito, os laudos médicos e clínicos constantes dos autos atestam a necessidade da cadeira de rodas motorizada, sendo o equipamento essencial para garantir mobilidade e dignidade à autora.

O insumo encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Portaria nº 1.272/2013 do Ministério da Saúde, sendo dever do Estado assegurar seu fornecimento quando presentes os requisitos clínicos, como no caso.

Aplicável jurisprudência pátria que reconhece a obrigatoriedade do fornecimento de cadeira de rodas motorizada em situações de vulnerabilidade e comprovação da necessidade médica.

Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovadas a hipossuficiência financeira do paciente e a imprescindibilidade do tratamento por prescrição médica, é devido o fornecimento de cadeira de rodas motorizada, especialmente considerando que o insumo se encontra incorporado ao rol do SUS.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 6º e art. 196;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Portaria MS nº 1.272/2013.

Jurisprudência relevante:

STJ - AgInt no AREsp: 1498607 SP 2019/0130331-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019;

TJ-SP - AC: 10126970220198260477 SP 1012697-02.2019.8.26.0477, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 09/06/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2022;

TJ-MG - AI: 10930485620238130000, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 31/08/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015783-36.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): ANGELA MARIA PEREIRA ALVES

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. PESSOA IDOSA E AMPUTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA. INSUMO INCORPORADO AO ROL DO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de cadeira de rodas motorizada à autora, pessoa idosa e amputada dos membros inferiores, que necessita do equipamento para locomoção e tratamento médico periódico, alegando ausência de fornecimento pelo SUS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade do ente público pelo fornecimento de insumo incorporado ao rol do SUS, diante de prescrição médica, hipossuficiência econômica da autora e comprovação da imprescindibilidade do equipamento.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, ante a inexistência de comprovação de fornecimento administrativo do insumo ou acolhimento do pleito.

Quanto ao mérito, os laudos médicos e clínicos constantes dos autos atestam a necessidade da cadeira de rodas motorizada, sendo o equipamento essencial para garantir mobilidade e dignidade à autora.

O insumo encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Portaria nº 1.272/2013 do Ministério da Saúde, sendo dever do Estado assegurar seu fornecimento quando presentes os requisitos clínicos, como no caso.

Aplicável jurisprudência pátria que reconhece a obrigatoriedade do fornecimento de cadeira de rodas motorizada em situações de vulnerabilidade e comprovação da necessidade médica.

Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovadas a hipossuficiência financeira do paciente e a imprescindibilidade do tratamento por prescrição médica, é devido o fornecimento de cadeira de rodas motorizada, especialmente considerando que o insumo se encontra incorporado ao rol do SUS.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 6º e art. 196;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Portaria MS nº 1.272/2013.

Jurisprudência relevante:

STJ - AgInt no AREsp: 1498607 SP 2019/0130331-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019;

TJ-SP - AC: 10126970220198260477 SP 1012697-02.2019.8.26.0477, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 09/06/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2022;

TJ-MG - AI: 10930485620238130000, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 31/08/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora, pessoa idosa e amputada dos membros inferiores, afirma necessitar de auxílio para a realização de suas atividades diárias, sendo indispensável o uso de cadeira de rodas motorizada para sua locomoção, inclusive para comparecimentos semanais ao hospital. Alega que, apesar de devidamente solicitada, a cadeira de rodas não lhe foi fornecida pelo ente público, razão pela qual propôs a presente demanda.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para o fim de condenar o Requerido
Estado do Espírito Santo
no fornecimento ao Requerente
Angela Maria Pereira

Alves de cadeira de rodas motorizada adequada à sua condição de saúde, no prazo de 30

(trinta) dias,
sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive sequestro de valores e responsabilização pessoal do agente público. Por conseguinte,
JULGO

EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, por se tratar de serviço já ofertado espontaneamente pelo SUS, mediante avaliação técnica. No mérito, alega que o fornecimento de equipamentos como cadeiras de rodas está condicionado à avaliação por equipe multidisciplinar do CREFES, conforme Portaria nº 1.272/2013 do Ministério da Saúde, e que a parte autora não demonstrou a imprescindibilidade do modelo pretendido. Defende que a cadeira solicitada possui custo elevado e visa apenas à maior comodidade, sem risco à saúde ou à vida, invocando os princípios da isonomia e da reserva do possível. Requer o acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir
, tendo em vista que a prévia tentativa de solução administrativa do conflito não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda judicial. Ademais, não há nos autos prova de que o pedido formulado pela parte autora tenha sido expressamente acolhido pela administração, tampouco de que a cadeira de rodas tenha sido efetivamente fornecida até a presente data.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que o mérito recursal não merece prosperar.

É incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a devida comprovação da imprescindibilidade do insumo.

Nesse contexto, os laudos médicos juntados aos autos (Id. nº 13754992), bem como o laudo de evolução clínica emitido pelo próprio Sistema Único de Saúde (SUS) (Id. nº 13755006), evidenciam a necessidade e a imprescindibilidade do fornecimento de cadeira de rodas motorizada em favor da parte recorrida.

Nesse sentido dispõe o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

O Requerente demonstrou ter diversas comorbidades (id Num. 31575118) e segundo os documentos trazidos aos autos, especialmente no id Num. 31575120, possui dificuldade de mobilidade, quase não anda em casa, necessita de auxílio de andador e cadeira de rodas, devido à instabilidade por dor e devido ao peso.

[...]

Deste modo, como se observa dos dispositivos enfocados, o Sistema Único de Saúde – SUS - visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado, como no caso em exame, o acometimento do indivíduo por determinada moléstia, e a necessidade de determinado tratamento médico, devendo este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna, que cumpre ao Estado (em qualquer esfera de governo) tutelar.

Nesse sentido, sendo verossímeis as alegações da exordial, aliado à ausência de resistência pelo Requerido e da informação de que os trâmites administrativos para o fornecimento da cadeira de rodas foram providenciados, não vejo outra solução que não a procedência do pedido.

Cumpre destacar, ainda, que a cadeira de rodas elétrica se encontra incorporada ao rol de procedimentos do SUS, nos termos da Portaria nº 1.272, de 25 de junho de 2013, a qual inclui os procedimentos relativos a cadeiras de rodas e adaptação postural na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do SUS.

Portanto, diante da recomendação médica e da vulnerabilidade econômica da recorrida, entendo que a parte faz jus ao fornecimento de cadeira de rodas elétricas pelo Estado do Espírito Santo, consoante entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE INSUMO- CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA- ART. 300 DO CPC- URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA- DECISÃO REFORMADA. - Nas ações em que se pleiteia o fornecimento de tratamento saúde em face do Poder Público, o perigo de dano que dá azo à concessão da tutela provisória de urgência se verifica pela imprescindibilidade da pronta realização do procedimento solicitado. - Não demonstrado o periculum in mora, restando ausente um dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, afigura-se incabível a concessão de tutela provisória de urgência. v.v. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TETRAPLEGIA - INSUMO INCORPORADO AO SUS - PORTARIA Nº 1.272/2013 - OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1- O direito à saúde é dever do Estado e integra o mínimo existencial. 2- A cadeira de rodas motorizada fora incorporada no rol de procedimentos no âmbito do SUS, conforme se observa da Portaria nº 1.272, de 25 de junho de 2013, de modo que se trata de insumo padronizado e cuja oferta dar-se-á no âmbito dos Estados e Municípios. Exsurge, então, a obrigação do Estado em fornecê-la àqueles que preencham os requisitos. (TJ-MG - AI: 10930485620238130000, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 31/08/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA – Pretensão inicial do Ministério Público voltada ao fornecimento cadeira de rodas motorizada em favor de paciente portadora de deficiência física, com diagnóstico de paralisia cerebral - Possibilidade - Dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica (art. 196, da CF/88)– Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento demonstradas – Perícia médica realizada nos autos que demonstra a necessidade do insumo pleiteado, sendo ainda indiscutível a incapacidade financeira da beneficiária de custear o tratamento às suas custas – Sentença de procedência mantida - Recursos, oficial e voluntário, desprovidos. (TJ-SP - AC: 10126970220198260477 SP 1012697-02.2019.8.26.0477, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 09/06/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2022).

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PACIENTE COM TETRAPLEGIA. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E GUINCHO ELÉTRICO PORTÁTIL. DIREITO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ, consolidou o entendimento de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos, os quais devem ser exigidos somente para os processos distribuídos após a conclusão do julgamento do recurso repetitivo, hipóteses dos autos. 3. O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente. 4. Hipótese em que o profissional médico atestou a necessidade dos insumos pleiteados - (cadeira motorizada de rodas e guincho elétrico), tendo sido o paciente submetido a perícia técnica, cujo laudo ratificou a imprescindibilidade dos equipamentos para assegurar uma vida digna à parte autora e evitar o agravamento do seu quadro de saúde, que apresenta úlcera de pressão na região sacral, coccigea e trocantérica. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1498607 SP 2019/0130331-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)